Tribunal: TJDFT
Processo: 0102365-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0102365-27.2004.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vandenbergue dos Santos Sobreira Machado Embargados: Distrito Federal Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios Natanry Ludovico Lacerda Osorio José Olympio N. Alves Velho Jose da Luz Araújo Sandra Cristina de Almeida T. Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vandenbergue dos Santos Sobreira Machado contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (Id. 30337196). De acordo com o disposto nos artigos 180, 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se o Distrito Federal e o Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator